Tribunal: TCU
Processo: 040.761/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3507/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.761/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Luiz Alves Pereira (XXX.718.439-XX); Emerson Luiz Vinhais (XXX.150.566-XX); Emerson William Zanella (XXX.240.449-XX); Eva Maria Oliveira da Rocha (XXX.852.410-XX); Evandro Ferreira Ribeiro (XXX.649.461-XX); Evandro Melo Maia (XXX.886.611-XX); Everaldo Martins Pinto (XXX.954.690-XX); Fabio Alexandre do Carmo Mucheroni (XXX.203.318-XX); Fabio Koehler Nascimento (XXX.124.107-XX); Fabricio Costa Francisco (XXX.729.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.